Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001548-02.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESPÓLIO DE GENTIL BONFIM DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Espólio de Gentil Bonfim de Carvalho Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (Cód. 3190226), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta e determinou o prosseguimento da ação.
O Agravante sustenta, em síntese, que, houve a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que, entre a citação da empresa executada (Carvalho & Verdolin) em 12/12/1993, e o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios realizado em 25/10/2000, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual, se torna evidente a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Acrescenta que, existem dois imóveis penhorados, como garantia da execução, cujo valor somado em muito supera o valor total do pretenso crédito tributário exequendo.
Argumenta que, inexiste qualquer risco (ou possibilidade de prejuízo) para a Fazenda Pública quanto ao recebimento do crédito tributário devido a penhora mencionada.
Alega que, o prosseguimento da execução fiscal, enquanto se aguarda a decisão final deste recurso, pode causar um dano irreparável, em razão de que os referidos imóveis podem ser levados a leilão.
Reforça que, em 22 de abril de 1996, data em que a Fazenda Pública fez a primeira menção a respeito da responsabilização pessoal dos sócios, não houve qualquer elemento de prova que evidenciasse a existência da dissolução irregular da sociedade empresarial, sendo que, tal fato só foi verificado em 9/8/2000, de modo que, nesta época, já havia ocorrido o prazo prescricional.
Defende, ainda, que, apesar de constar o nome dos sócios, Gentil e Vilma, na certidão de dívida ativa (fls. 03), estes não estão indicados (incluídos) como corresponsáveis, mas tão somente como sócios da Executada, fato este, tardiamente identificado pelo Fisco e retificado em 21/10/2014, o que, no entender do Agravante, não poderia ter sido feito, já que não havia possibilidade da emenda da CDA por não se tratar de vícios materiais ou formais.
Por fim, defende que, em razão dos sócios não estarem qualificados como corresponsáveis pelo débito na CDA, caberia a Fazenda Pública comprovar algumas das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, o que, não aconteceu.
Ressalta que, mesmo após a retificação da CDA, a sócia Vilma Verdolin, ainda, não foi incluída como corresponsável, além do que, nunca desempenhou poderes de gestão na empresa executada.
Por essas razões, pugna pela concessão da medida liminar recursal, para que seja determinada a suspensão da execução de origem até decisão final do julgamento deste agravo.
Ao final, requer o sobrestamento destes autos, até o julgamento definitivo do Tema 981 pelo STJ.
Ao final, no mérito, seja reformada a decisão agravada, reconhecida e declarada a prescrição intercorrente e determinada a extinção do Crédito Tributário objeto da CDA no 000256/93;
Sucessivamente, requer, por não estarem indicados (incluídos) como corresponsáveis (codevedores) pelo débito na certidão de dívida ativa originária[26], e pela ausência de comprovação pelo ente público credor quanto a ocorrência de qualquer uma das hipóteses listadas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a exclusão dos sócios: Gentil e Vilma do pólo passivo da execução fiscal.
A liminar foi indeferida (Id. 6275569) e contra ela foi interposto recurso de agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 7129080).
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Como já consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Gentil Bonfim de Carvalho Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (Cód. 3190226), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta e determinou o prosseguimento da ação.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou em desfavor da empresa Carvalho e Verdolim, a ação de execução de origem, em 1993, objetivando o recebimento de multa por descumprimento de obrigação acessória, cujo valor atualizado se encontra no montante de R$ 218.549,68 (duzentos e dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais sessenta e oito centavos), conforme CDA no 000256/93-A.
O despacho de citação foi proferido em 16-11-1993 (Id. 6074922 – pág. 13), cujo mandado foi cumprido em 13-12-1993, com a citação da empresa e, em 27-12-1993 foi procedida a penhora do bem descrito no auto de penhora de Id. 6074922 - Pág. 18.
Em 21-6-1994, o Exequente requereu o reforço de penhora, que foi devidamente cumprido foi Oficial de Justiça, com a penhora de um terreno descrito no auto de penhora acostado ao Id. 6074922 - Pág. 29; contudo, considerando que o bem não se encontrava em nome da executada, a Fazenda Pública não concordou com o reforço e requereu a citação pessoal dos sócios e indicou o bem descrito na matrícula no 7.895 requerendo a penhora.
O referido pedido de penhora foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau em 11-6-1997, entrementes, não foi possível o cumprimento pelo Meirinho, em razão da Executada não mais se encontrar em atividade, conforme certidão acostada ao Id. 6074922 – pág. 51, em 9-8-2000.
Posteriormente, em 25-10-2000, o Exequente pugnou pelo redirecionamento aos sócios, cuja citação somente ocorreu em 25-3-2004 e na mesma data foi penhorado o imóvel descrito no Auto de Penhora de Id. 6074928 – pág. 13.
Pois bem.
Ressalta-se que o STJ possui entendimento de que a existência de certidão emitida por Oficial de Justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço informado à Receita Federal e/ou Junta Comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes.
A propósito:
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. (...) 2. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ. 3. O conhecimento da alegação de que, diversamente do assentado pelo acórdão recorrido, não teria ocorrido a dissolução irregular da empresa pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 666.358/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/06/2017). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. [Destaquei]
No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ, por meio do Tema no 444 (REsp 1.201.993) oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
(...) TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (...) (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019). [Destaquei]
Sendo assim, de acordo com as jurisprudências retro mencionadas, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o exequente toma conhecimento dos indícios de dissolução irregular da empresa, o que, ocorreu em 25/9/2000 com a vista dos autos ao Fisco, uma vez que a dissolução ocorreu após a citação da pessoa jurídica.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO FRUSTRADA DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO EM QUE A DILIGÊNCIA CITATÓRIA NÃO LOGRA ÊXITO. ACTIO NATA. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DISCUSSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. "O STJ já se pronunciou no sentido de que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular" (AgRg no AREsp 81.267/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 22/5/2012).
2. No caso, o malogro da citação da empresa devedora ocorreu em 3/7/2001, ao passo que a Fazenda buscou redirecionar o feito contra os sócios apenas em 30/3/2007, em prazo, portanto, superior a 5 anos.Inafastável, pois, a ocorrência da prescrição.
3. A adoção da tese recursal de que a Fazenda Pública não restou inerte no curso da execução demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão de fls.225/229, negar provimento ao agravo em recurso especial do INMETRO.(AgInt no AREsp 1371174/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II ? O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular começa a contar a partir da citação da pessoa jurídica, exceto quando constatado que o ato ilícito ocorreu posteriormente à citação. Precedente.
(...)
IV ? Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1871964/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). [Destaquei]
Ressalta-se que, no caso em análise, após a dissolução irregular da empresa, em 26/10/2000, o Agravado requereu o redirecionamento da execução, a qual foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau em 25/9/2003 e cumprida em 17/3/2004.
Dessa forma, entre a data da ciência do Agravado, referente a dissolução irregular da empresa (25/9/2000) e o pedido de redirecionamento, não transcorreram 5 (cinco) anos.
Observa-se, ainda, que, não houve inércia do Exequente, que desde a propositura da execução, em 3/11/1993, diligenciou no sentido da satisfação do crédito tributário.
Além disso, apenas para rechaçar o raciocínio traçado registra-se que, não há necessidade de constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, quando a causa da responsabilização pessoal do sócio é posterior à constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da ação, sendo que a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva decorre da certificação da dissolução irregular da pessoa jurídica, diante da responsabilidade de terceiro prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Com relação à alegação de ilegitimidade, a referida matéria demanda dilação probatória, o que é vedada na via escolhida de exceção de pré-executividade.
Por fim, entendo desnecessário o sobrestamento do presente agravo de instrumento diante da determinação pelo STJ, contida no Tema 981, porquanto a matéria relativa à possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, à época, da dissolução irregular não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que qualquer análise por este Sodalício importa em verdadeira supressão de instância.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora